Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
ApCrim 0723903-19.2021.8.07.0001 DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento do presente recurso, ID 55263506. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator